Tribunal: TJDFT
Processo: 0747968-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA DO SALDO REMANESCENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 677 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou repercussão geral.
2. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.